Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO CDC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSES ECONÔMICO E JURÍDICO. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura indevida inovação recursal a apresentação à instância revisora de teses não submetidas a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, com afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Recurso da ré nessa parte não conhecido. Preliminar suscitada de ofício.
2. Eventual condenação da ré, operadora do plano de saúde, a custear o tratamento de colonoscopia com plasma de argônio produzirá reflexos diretos na esfera jurídica da agravante, terceira interessada, que é a estipulante do seguro de saúde contratado pela beneficiária agravada. Ao interesse jurídico assim revelado soma-se manifesto interesse econômico porque a agravante, na condição de estipulante do seguro saúde, se vitoriosa a autora/beneficiária na demanda, obrigada estará a pagar à seguradora as despesas realizadas.
3. Caso concreto em que não se verifica o requisito para intervenção da agravante como assistente litisconsorcial, mas apenas na posição de assistência simples, visto que a sentença de procedência do pedido na demanda movida pela beneficiária não influirá na relação contratual entre ela (agravante) e a seguradora requerida na ação de conhecimento. O seguro coletivo de saúde contratado, independentemente da solução que vier a ser dada à lide, continuará vigente até o término do prazo de duração ou antes, se houver resilição.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.